Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740618-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NIZETT BORGES MONTEIRO AGRAVADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NIZETT BORGES MONTEIRO contra a decisão (ID 247914362), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação de cobrança no 0707764-32.2025.8.07.0007, que, em sede de decisão de saneamento, indeferiu a gratuidade da justiça, deixou de aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a prejudicial de prescrição e indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ajuizada pelo agravado LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE em desfavor da parte agravante. Na decisão de saneamento e de organização do processo, o juízo singular assim se pronunciou: [...]DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça formulado pela parte ré, entendo que o benefício deve ser indeferido, porquanto a parte demandada comprovou rendimento e patrimônio capazes de custear as custas processuais. Cabe ressaltar que com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, pelos elementos colacionados nos autos, em especial os valores declarados em imposto de renda, bem como o extrato anexado em ID 238599410, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de Justiça à parte ré. No que se refere à natureza da relação jurídica existente entre as partes, tratando-se de plano administrado por entidade de autogestão, de fato não se aplica os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, Súmula 608 do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Assim sendo, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova, devendo ser observadas na presente hipótese as disposições previstas no Código Civil. Em relação à prejudicial de prescrição suscitada, resta afastada, porquanto a pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito e, na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o processo. Em relação ao requerimento de prova pericial, indefiro o pedido, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica. [...] A agravante sustenta que é idosa, aposentada, e que sua renda é integralmente comprometida com despesas de saúde próprias e do esposo, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que o juízo de origem se baseou apenas em extratos bancários e declarações fiscais, sem considerar o contexto socioeconômico, violando o princípio da cooperação processual e o direito de acesso à justiça. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, alegando que, embora o plano de saúde seja de autogestão, subsiste a vulnerabilidade da beneficiária frente à operadora. Invoca doutrina e jurisprudência que reconhecem a incidência do CDC em contratos de assistência à saúde, especialmente quando redigidos unilateralmente e sem possibilidade de negociação, como no caso dos autos. Aduz que a cobrança abrange mensalidades vencidas desde 2017, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 2025, o que configura prescrição parcial das parcelas anteriores a setembro de 2020, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil. Sustenta que a continuidade do vínculo contratual não tem o condão de renovar o prazo prescricional das parcelas já vencidas. Por fim, argumenta que o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados pela autora são insuficientes para apurar a existência, liquidez e exatidão dos valores cobrados. Ressalta que a perícia é indispensável à resolução da controvérsia, por envolver matéria técnica que escapa ao conhecimento do magistrado. A agravante requer, portanto, o conhecimento e processamento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, assegurar a gratuidade de justiça, reconhecer a prescrição parcial das parcelas anteriores a setembro de 2020, aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e autorizar a produção de prova pericial contábil. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão em todos os seus pontos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. I- PRELIMINAR - DOS DOCUMENTOS NOVOS Inicialmente, registro que os documentos IDs 76504232 – certidão de casamento, 76504238, 76504233 – laudos de exames, 76504236, 76504235, 76504234, 76504239- gastos de cartão juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 247914362, de 28/08/2025). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 76504232 – certidão de casamento, 76504238, 76504233 – laudos de exames, 76504236, 76504235, 76504234, 76504239. II- DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, cumpre destacar que a decisão de saneamento que: (i) deixa de reconhecer a prescrição parcial das parcelas; (ii) afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; e (iii) indefere a produção de prova pericial contábil, não se encontra contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se mostra cabível a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo colendo STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados deste Egrégio Tribunal, abaixo transcrita: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA NÃO CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro. II. Questão em Discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de prova em embargos de terceiro é recorrível por meio de agravo de instrumento, considerando-se o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação. III. Razões de Decidir 3.O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa 4.A decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. 5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora o entendimento de que a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. 6.Não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. IV. Dispositivo e Tese 7.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8.A decisão que indefere a produção de provas não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367909, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.08.2021. TJDFT, Acórdão 1354058, Rel. Roberto Freitas, j. 07.07.2021. TJDFT, Acórdão 1252401, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 03.06.2020. TJDFT, Acórdão 1236156, Rel. Fernando Habibe, j. 04.03.2020. (Acórdão 2042606, 0722056-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial em embargos à execução. 2. O pedido principal consistia na reforma da decisão para permitir a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de apurar valores supostamente indevidos cobrados em contrato bancário. 3. Subsidiariamente, requereu-se a inversão do ônus da prova, além da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial em embargos à execução; e (ii) estabelecer se é admissível a impugnação da decisão que nega a inversão do ônus da prova por meio de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 6. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 7. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, não se aplicando o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 8. A decisão que nega a inversão do ônus da prova também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, inciso XI, do CPC, pois não trata de redistribuição nos termos do art. 373, §1o. 9. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua necessidade, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. 10. A insurgência quanto ao indeferimento da prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC. 11. Não se verifica dolo ou má-fé na interposição do recurso, razão pela qual é indevida a aplicação de multa por litigância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida para não se conhecer do agravo de instrumento interposto. Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial em embargos à execução, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 3. A decisão que nega a inversão do ônus da prova não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se houver redistribuição nos termos do art. 373, §1o, do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 370; 371; 932, III; RITJDFT, art. 87, III; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 9/3/2022; TJDFT, Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Rel. João Egmont, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/6/2022; TJDFT, Acórdão 1797365, 07046851620238070007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1746715, 07029315720238070001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 2019475, 0705043-31.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, j. 17/07/2025. (Acórdão 2039226, 0722871-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Dessarte, reconhecida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade nos pedidos apontados acima. Ante o exposto, considerando tratar-se de vício insanável, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante aos pedidos citados, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, quanto ao pedido de gratuidade da justiça. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso em exame, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 238599408), a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de prova em sentido contrário. A análise preliminar dos autos, contudo, revela movimentação financeira relevante. Em sede perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que o agravante juntou extrato de sua conta bancária no Santander Van Gogh (ID 238599410), no qual consta saldo superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em determinado período. Na decisão de origem, o juízo singular determinou a intimação da parte requerida, ora agravante, nos seguintes termos: [...]No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte ré para comprovar sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, uma vez que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência. Para tanto, deverá a demandada juntar aos autos comprovantes de rendimentos, as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e 3 (três) últimos extratos de contas bancárias em atividade, ou qualquer outro documentos hábil a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade. Em caso de inércia, o pedido de gratuidade será indeferido. [...] Atendendo à determinação, o agravante anexou suas declarações de imposto de renda e extratos bancários do Banco Bradesco. Da análise do imposto de renda, constata-se que o recorrente possui patrimônio e rendimentos que alcançam quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Os valores declarados no imposto de renda, somados ao extrato bancário já mencionado (ID 238599410), enfraquecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constituindo prova suficiente, ainda que em sede de cognição sumária, de que a parte não se enquadra na hipótese de insuficiência econômica delineada nos arts. 98 e 99 do CPC. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a parte agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator